Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 21 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento regular do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
4. A multiplicidade de questões a serem discutidas e uniformizadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como a possibilidade de interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores recomendam a suspensão do processo até a estabilização da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 2. A multiplicidade de questões a serem discutidas e uniformizadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como a possibilidade de interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores recomendam a suspensão do processo até a estabilização da matéria”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 982, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 07237857520238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 4.12.2023.